Tribunal: TJMT
Processo: 0010181-82.2018.8.11.0055
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-08-23
Data de publicação: 2022-08-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0010181-82.2018.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Estupro de vulnerável]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), CRISTIANO OLIVEIRA DOS SANTOS - CPF: 021.790.621-41 (APELANTE), MICAELY ANGELICO LEANDRO (VÍTIMA), M. A. L. - CPF: 061.230.831-63 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - ESTUPRO DE VULNERÁVEL– SENTENÇA CONDENATÓRIA – AUTORIA DO ESTUPRO NÃO COMPROVADA; – PEDIDOS DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇAO

– DEPOIMENTOS CONTRADITÓRIOS DA VÍTIMA – CONJUNÇÃO CARNAL NÃO COMPROVADA – DIVERGÊNCIAS NAS NARRATIVAS DAS INFORMANTES – DÚVIDA – LIÇÃO DOUTRINÁRIA – ACÓRDÃO DA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL DO TJMT - PROVA INSUFICIENTE

–

RECURSO PROVIDO.

Nos crimes contra a dignidade sexual, as decisões judiciais condenatórias devem apresentar maior cautela na aferição da responsabilidade penal,
“em razão de ser uma modalidade de delito praticado na clandestinidade e que, em muitas vezes, sequer deixa vestígios”
. Em caso de dúvidas,
“faz-se absolutamente necessário que o réu seja absolvido por falta de provas”
(BRITO, Ana Maria Moraes de Brito. O Risco Judicial da Força do Depoimento da Vítima no Âmbito do Crime de Estupro de Vulnerável).

“Se não há certeza do que efetivamente ocorreu e de quem efetuou [...] o estupro de vulnerável, entende-se que o conjunto probatório não se mostra suficientemente hábil a levar o julgador a reconhecer, com a certeza exigível e necessária, a formação de um decreto condenatório. Absolvição da apelante com fundamento no art. 386, VII, do CPP.”
(TJMT, AP N.U 0005068-51.2011.8.11.0037)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 0010181-82.2018.8.11.0055 - COMARCA
DE TANGARÁ DA SERRA

APELANTE(S): CRISTIANO OLIVEIRA DOS SANTOS

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATÓRIO

Apelação criminal interposta por
CRISTIANO OLIVEIRA DOS SANTOS
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra, nos autos de ação penal (Código 281459), que o condenou por estupro de vulnerável a 10 (dez) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado – art. 217-A do CP -

(fls. 118/122-ID 120264007).

O apelante sustenta que: 1)
“a palavra da vítima inquirida deve ser recebida com extrema reserva (ainda mais pelo fato dela ter sido incongruente em seus depoimentos, como inclusive mencionado pela magistrada a quo)
”; 2) o fato deveria ser desclassificado para importunação sexual,
“em razão da lei nova mais benéfica”.

Requer a absolvição do estupro de vulnerável ou, subsidiariamente, a desclassificação para importunação sexual (fls. 142/156 - ID 120264021).

A 1a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA pugna pelo desprovimento do apelo (fls. 160/165-ID 120264025).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“Apelação Criminal - Estupro de vulnerável [art. 217-A, caput, do Código Penal] - sentença condenatória - irresignação defensiva -

Almejada absolvição, ao argumento de ausência de provas, ou, de forma subsidiária, desclassificação da conduta delitiva - inadmissibilidade - autoria e materialidade exuberantemente comprovadas, as quais vêm sufragadas pelas incisivas declarações da vítima e pelos depoimentos testemunhais, colhidos em ambas as fases procedimentais, em total harmonia com o restante do conjunto probatório vertido para os autos, sob o crivo do contraditório – palavra da ofendida - valor probante - outrossim, o delito de importunação sexual é expressamente subsidiário - prática de atos libidinosos com vítima menor de 14 [quatorze] anos configura o crime de estupro de vulnerável - manutenção do decisum que se impõe – Pelo desprovimento do recurso.”
(Élio Américo, procurador de Justiça – fls. 173/183-ID 124383164)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem têm interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“01° FATO.

Em um dia não especificado do mês de outubro de 2017, nesta cidade e comarca de Tangará da Serra/MT, por 02 (duas) vezes, em continuidade delitiva, o denunciado CRISTIANO OLIVEIRA DOS SANTOS, com consciência e vontade, praticou conjunção carnal com a vítima Micaely Angelico Leandro, de apenas 12 (doze) anos de idade à época dos fatos. [...]

02° FATO.

Em um dia não especificado, em meados de dezembro de 2017, nesta cidade e comarca de Tangará da Serra/MT, o denunciado CRISTIANO OLIVEIRA DOS SANTOS, com consciência e vontade, praticou conjunção carnal com a vitima Micaely Angelico Leandro, de apenas 12 (doze) anos de idade à época dos fatos. [...]

Diante de todo o exposto, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso denuncia CRISTIANO OLIVEIRA DOS SANTOS como incurso nas disposições do artigo 217-A, caput, do Código Penal, por duas vezes, em continuidade delitiva (01° FATO), c.c. artigo 217-A, caput, do Código Penal (02° FATO), em concurso material, [...].” (José Jonas Sguarezi Junior,
promotor de Justiça – fls. 14/17 - ID

120264007)

O Juízo singular identificou a responsabilidade penal do apelante pelo FATO 1 e dosou a pena, nestes termos:

“DOS CRIMES DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL (Artigo 217-A, “caput”, do CP)

[01o E 02o FATOS]

Inicialmente, no que tange à idade da vítima, compulsando com acuidade os autos, vislumbro que a vítima, na época do fato, era menor de quatorze (14) anos de idade, conforme cópia do documento RG de fls. 14.

[...] Na mesma toada, a AUTORIA restou cristalinamente evidenciada nos autos, através de elementos probatórios robustos, que corroboraram, de forma indene de dúvidas, que o réu CRISTIANO OLIVEIRA DOS SANTOS efetivamente praticou a conduta típica, ilícita e culpável insculpida no artigo 217-A, “caput”, do CP, por apenas uma vez.

[...] A vítima, quando ouvida em Juízo, informou que o acusado era seu vizinho, eis que morava na esquina de sua residência, sendo que ele quem tomou a iniciativa de falar consigo. Afirmou que o réu tinha ciência da sua idade, ou seja, que tinha doze (12) anos de idade na época dos fatos.

Informou que manteve relação sexual com o acusado por apenas uma (01) vez, em um matagal, no caminho de sua escola e, quando questionada do motivo de ter, na Delegacia de Polícia, informado ter mantido relação sexual com o réu por três (03) vezes, a declarante disse não se recordar de ter dito isso, eis que nas outras vezes apenas se beijaram.

Comunicou que após ter mantido relação sexual com o réu, desconfiou que estivesse grávida dele, eis que apresentou alguns sintomas, no entanto, não era nada. Informou que o réu não pedia segredo, bem como, não dizia que iria casar consigo.

[...] A genitora da vítima, Sra. LUCIANA ANGELICO DE ARAÚJO, na fase extrajudicial, informou: [...]

Em Juízo, a testemunha informou que descobriu os fatos, eis que certo dia a vítima disse que iria ir para a casa de sua prima, no entanto, ficou escondida atrás do portão da residência, assim sendo, a declarante e seu esposo SAMUEL viram e foram até a parte da frente da casa, instante que viram o réu, assim sendo, SAMUEL ficou nervoso e deu uns empurrões no acusado.

[...] Informou que a vítima contou à sua cunhada POLIANA que estava ficando com o réu, mas, acredita que a vítima não disse a quantidade de vezes que mantiveram relações sexuais, bem como, afirmou que não sabe dizer o número de vezes. Comunicou que, com certeza, o acusado tinha ciência de que MICAELY tinha apenas doze (12) anos de idade.

Por fim, disse que após o ocorrido, a vítima lhe narrou que o acusado dizia que iria casar consigo, mesmo já sendo casado.

A testemunha POLIANA DA SILVA GOMES, quando ouvida na fase extrajudicial, comunicou: [...]

O réu CRISTIANO OLIVEIRA DOS SANTOS, ao ser interrogado na fase extrajudicial, negou a prática delitiva, aduzindo:

[...] No entanto, na fase instrutória foi decretada a revelia do acusado, eis que ele não foi encontrado para ser intimado acerca da audiência.

Pois bem.

Primeiramente, importante consignar que em que pese o presente feito tratar-se de dois (02) fatos, sendo o primeiro: artigo 217-A, “caput”, do CP, por duas (02) vezes, em continuidade delitiva (ocorridos em outubro/2017) e o segundo: artigo 217-A, “caput”, do CP (ocorrido em dezembro/2017), constato que apenas restou demonstrada a prática de um (01) crime de estupro de vulnerável, não sendo possível aferir o mês em que ele foi praticado, senão, vejamos.

Em que pese a vítima, quando ouvida na Delegacia de Polícia, ter afirmado que manteve relação sexual com o réu por três (03) vezes, vislumbro que na fase judicial, afirmou que manteve conjunção carnal com o acusado apenas uma (01) vez, eis que das outras duas (02) vezes foram apenas beijos, bem como, disse não se recordar em qual mês que a relação sexual aconteceu.

Diante disso, apesar das incongruências entre as declarações prestadas pela vítima, constato que a testemunha POLIANA DA SILVA GOMES, quando ouvida judicialmente, comunicou que soube através da menor que ela tinha mantido relação sexual com o réu, tanto é que ela estava desconfiada de que estaria grávida, sendo que até realizaram um exame de gravidez, no entanto, a testemunha não soube afirmar o número de vezes em que a vítima praticou sexo com o acusado.

Na mesma senda a testemunha LUCIANA ANGÉLICO DE ARAÚJO, mãe da vítima, ao ser auscultada judicialmente, afirmou que os fatos vieram à tona quando a vítima narrou a POLIANA que havia mantido relação sexual com o acusado.

Assim sendo, compulsando com acuidade os elementos probatórios produzidos durante a “persecutio criminis”, constato que o réu CRISTIANO OLIVEIRA DOS SANTOS efetivamente praticou o delito caracterizado no artigo 217-A “caput”, do Código Penal, em face da vítima MICAELY ANGELICO LEANDRO.

Diante de todo o exposto, RECHAÇO a tese defensiva de absolvição por ausência de provas, devendo o réu CRISTIANO OLIVEIRA DOS SANTOS ser condenado pela prática do delito descrito no artigo 217-A, “caput”, do Código Penal, por apenas uma (01) vez.

DISPOSITIVO

“Ex positis” e o que tudo mais dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE A DENÚNCIA de fls. 05/06 verso, e o faço para CONDENAR como por condenado tenho o réu CRISTIANO OLIVEIRA DOS SANTOS, já qualificado nos autos, nas sanções do artigo 217-A, “caput”, do Código Penal, por apenas uma vez.

[...] DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA QUANTO AO CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL [...]

Assim sendo, fixo a pena em dez (10) anos e seis (06) meses de reclusão.

No mais, considerando o quantum da pena aplicada, a mesma deverá ser cumprida em REGIME INICIAL FECHADO, para tanto, considerando o disposto no artigo 33, “caput” e o seu § 2o, alínea “a”, do Código Penal. [...]”
(Anna Paula Gomes de Freitas, juíza de Direito – fls. 118/122-ID 120264007)

Pois bem.

Na fase policial, colheram-se os depoimentos de Micaely Angelico Leandro, vítima (fls. 24/25-ID 120264007), Luciana Angelico de Araújo, mãe da vítima (fls. 33/34 – ID 120264007), Poliana da Silva Gomes, tia da vítima (fls. 36/37 – ID

120264007), e CRISTIANO OLIVEIRA DOS SANTOS, apelante (fls. 47/49-ID

120264007).

Em Juízo, foram ouvidas a vítima Micaely Angelico Leandro e as informantes Luciana Angelico de Araújo e Poliana da Silva Gomes. O apelante não foi localizado no endereço fornecido, de modo que sua revelia foi decretada pelo Juízo singular (ID 120264007).

Destacam-se do conjunto probatório que:

- em outubro/2017, o apelante teria mandado uma mensagem para o celular da vítima
Micaely Angelico Leandro
, a qual possuía 12 (doze) anos de idade e era sua vizinha, perguntando “se tinha camisinha?”. Posteriormente, em data não especificada, o apelante teria abordado a vítima em via pública e mantido relação sexual com a criança, aproveitando-se de vulnerabilidade;

- o médico legista Jefferson Ricardo Marques, subscritor do
Laudo de Exame de Corpo de Delito no 2017/1753, realizado em 18/12/2017, atestou que
“não foram visualizados vestígios objetivos da ocorrência de conjunção carnal ou ato libidinoso, destacando-se que mesmo não havendo sinais de rotura himenal, este tem aspecto complacente e com grande amplitude, fato que limita a pesquisa da ocorrência de conjunção carnal
”
(fls. 49-ID

68570091);

-

a vítima Micaely Angelico Leandro, na Delegacia, afirmou que
“tem 12 anos de idade, é aluna da Escola Jada Torres e irá cursar o oitavo ano escolar; Que "nem sabe porque acusou o padrasto", porque ele nunca lhe fez nenhum mal e nunca lhe abusou sexualmente; Que CRISTIANO é seu vizinho e foi com ele que transou, todavia, diz que já não era mais virgem quando isso aconteceu; [...] Em relação a CRISTIANO, relatou que ele mora vizinho de sua casa e que em outubro do ano passado (2017) ele passou em frente sua casa e lhe deu o número do telefone dele; Que depois ela mandou uma mensagem de "oi" para ele; Depois ele lhe enviou uma mensagem perguntando se ela tinha "camisinha" e ela disse que não; Questionei: Mas a primeira mensagem que ele te enviou já foi lhe perguntando isso? ela disse que sim; Depois de uns dias, ainda em outubro, de manhã, ela estava indo para a escola e foi por um "atalho" onde tem um mato; Que CRISTIANO estava lá e a chamou e ela foi de livre e espontânea vontade e transaram ali mesmo em pé; Que ele não fez uso de preservativo; No mesmo dia, voltando da escola por volta de 11:00horas, CRISTIANO estava de novo lá no mato e de novo transaram sem uso de preservativo; Depois disso ela disse que só veio manter relação sexual com CRISTIANO em dezembro, já terminando o ano letivo; Que foi no mesmo mato, de manhã, quando ela ia para a escola, e mais uma vez sem uso de preservativo; Perguntei se durante esse tempo ela e CRISTIANO trocavam mensagens e ela disse que as vezes; Que ele dizia que ele e a esposa brigavam muito e ambos ficavam conversando; Perguntei: Mas ele é casado? "É"; A declarante também relatou que CRISTIANO sabe a idade dela, que quando transaram pela primeira vez ela já tinha dito a ele que não era mais virgem e que ele disse que ia se casar com ela, contudo diz que não gosta dele”
. Em Juízo, a vítima confirmou ter mantido somente uma relação sexual com o apelante, bem como que ele tinha ciência acerca da sua idade [12 anos]. Asseverou, ainda, “não se recordar” de ter afirmado, na Delegacia, que havia se envolvido com o apelante em outras oportunidades;

-
a mãe da vítima Luciana Angelico de Araújo, na fase policial, informou que: “
no dia 17/12/2017, SAMUEL, marido da declarante pegou MICAELY recebendo mensagem de texto no telefone da declarante e quis pegar o telefone dela para saber de quem ela estava recebendo mensagens e MICAELY se recusou a lhe entregar o telefone, porém, a declarante fez com ela lhe entregasse o aparelho e viu que tinha uma mensagem do CRISTIANO; Que CRISTIANO mora vizinho deles e a declarante não o vê com bons olhos; Que na mensagem CRISTIANO questionava CRISTIANO o porquê ela tinha dito para a declarante que ele estava lhe enviando mensagens; Que já desconfiados que CRISTIANO e MICAELY estavam trocando mensagens há alguns dias, SAMUEL foi até a frente da casa de CRISTIANO onde este estava e lhe deu um empurrão; CRISTIANO com medo de SAMUEL correu; A declarante se deslocou até o CISC registrou boletim de ocorrência e depois levou MICAELY para ser submetida a E.C.D.; Lá no IML MICAELY disse que o padrasto/SAMUEL "tinha mexido" com ela; A declarante ficou surpresa com a revelação da filha e conversou com ela para que falasse a verdade, depois disso a mandou ficar uns dia na casa do pai dela; Que CRISTIANO trabalha com serralheria e foi ate o sítio onde reside a sogra da declarante e lá injuriou MICAELY dizendo que ela era uma vagabunda; A cunhada da declarante (Poliana) contou para MICAELY a injúria feita por CRISTIANO em seu desfavor e ela com raiva mudou sua versão e disse para POLIANA que CRISTIANO é quem tinha mantido relação sexual com ela” (fls. 21/22).
Na fase judicial, alegou que os fatos teriam sido descobertos após a vítima mentir que iria para casa de uma prima com a finalidade de encontrar o apelante; a vítima imputou os abusos ao padrasto para proteger o apelante; não conseguiu visualizar as mensagens trocadas entre a vítima e o apelante, porém obteve na Operadora Vivo registros de ligações que um fazia para o outro; o apelante tinha ciência de que a vitima possuía doze (12) anos de idade;

- a informante Poliana da Silva Gomes, na Delegacia, declarou que “
é irmã do padrasto de MICAELY; Relata que segunda-feira, dia 15/01, de manhã, MICAELY foi até a casa da declarante e passou a se queixar de dor de estômago, enjôos e que não estava conseguindo comer; A declarante a questionou se tinha acontecido alguma coisa porque aqueles sintomas se pareciam com sintomas de gravidez; Que MICAELY não disse nada, mas "ficou jogando verde, dizendo que na escola dela tinha uma menina que estava grávida"; A declarante então, desconfiada da conversa de MICAELY tornou a perguntar? "MICAELY, aconteceu alguma coisa?"; Que MICAELY começou a chorar e disse que "uma semana antes de acabar as aulas", CRISTIANO ligou para ela a noite perguntando se ela tinha camisinha e ela respondeu que não tinha; No outro dia de manhã, quando estava indo para a escola, CRISTIANO a esperava e um atalho, onde ela passava para ir a escola; Ao vê-Ia passando diz que ele a chamou, mandou que ela baixasse o shorts até o joelho e fez sexo com ela em pé, ali mesmo no meio do mato e sem preservativo; Que CRISTIANO ainda disse para MICAELY que ia se casar com ela, mas se alguém descobrisse que tinham transado não era para acusá-lo, que era para ela negar ; Segundo a declarante, MICAELY lhe disse que só transou com CRISTIANO uma vez, mas que anteriormente já havia transado com um menino na escola, uma vez também; A declarante diz que perguntou : Porque você acusou meu irmão? e ela disse que não sabia, que foi uma coisa de momento, porque CRISTIANO havia pedido para não acusá-lo e ela fez para defendê-lo; A declarante perguntou a MICAELY se alguma vez o padrasto já havia faltado com o respeito com ela, e ela disse que "nunca";”
(fls. 24/25). Em Juízo, alegou que a vitima lhe confidenciou ter mantido relação sexual consensual com o apelante; a vítima estava com medo de estar grávida, razão pela qual a levou ao médico para fazer exames de gravidez; a vítima imputou os abusos ao padrasto para proteger o apelante;

- o apelante CRISTIANO OLIVEIRA DOS SANTOS, em sede policial, afirmou que: “
nunca manteve relação sexual com MICAELY ANGELICO LEANDRO; Que nunca trocou nenhum tipo de intimidade com ela, nunca a beijou ou abraçou: Que nega todas as acusações que lhe foram feitas; Que MICAELY que ficava enviando mensagens em seu celular; Que ela sempre lhe mandava "oi"; Que MICAELY lhe mandava mensagens o dia inteiro lhe perturbando; Que nunca mandou mensagens para ela perguntando se ela tinha camisinha e nunca se encontrou com ela em mato ou atalho algum; Que nunca passou seu número de telefone para MICAELY, que seu número fica em uma placa em frente de sua casa porque mexe com solda e faz bicos quando está desempregado; Que também nunca falou para MICAELY que se acaso descobrissem que haviam transado era para negar e protegê-lo, porque nunca transaram; Por fim nega que tenha injuriado MICAELY xingando-a de vagabunda para quem quer que seja; (...)”.

Pois bem.

Os
depoimentos da vítima são contraditórios quanto à existência do estupro de vulnerável, visto que: 1) perante sua família e o médico legista, teria sido estuprada pelo padrasto; 2) na Delegacia, que teve três relações sexuais com o apelante [seu vizinho], “consensualmente”; 3) em Juízo, que manteve somente uma relação sexual com o apelante. Essas incoerências não permitem aferir, seguramente, a autoria do estupro, sobretudo porque
“não foram visualizados vestígios objetivos da ocorrência de conjunção carnal”
, segundo conclusão do médico legista médico legista Jefferson Ricardo Marques (
Laudo de Exame de Corpo de Delito no 2017/1753, realizado em 18.12.2017), a corroborar a versão que manteve relações sexuais com o apelante ou mesmo terceira pessoa
.

As narrativas da informante
Luciana Angelico de Araújo, mãe da vitima,
também se mostram divergentes, ao considerar que, na Delegacia, alegou que os abusos teriam sido descobertos a partir de mensagens no aparelho celular da criança, enquanto, em Juízo, afirmou que teriam “desconfiado” do apelante porque a vítima mentiu que visitaria uma prima para encontrá-lo.

Atente-se que os aparelhos celulares da vítima ou do apelante não foram periciados, de modo que inexistem elementos de convicção aptos a comprovar que ambos mantinham contato frequente por meio de mensagens ou ligações telefônicas.

As declarações da informante
Poliana da Silva Gomes devem ser analisadas com ressalvas diante do vínculo familiar [irmã] com o padrasto da criança, o qual foi por ela apontado como autor do estupro durante o exame pericial.

Da mesma forma, não houve a realização de avaliação psicossocial, tampouco psicológica, para melhor esclarecer o contexto familiar/social que a vítima estava inserida e permitir análise objetiva acerca dos fatos criminosos, os quais inicialmente foram imputados ao padrasto e a terceira pessoa não identificada [adolescente supostamente chamado de Lucas],

cujo reconhecimento não foi realizado voluntariamente pela criança, apesar de duas fotografias que lhe foram apresentadas por equipe da Polícia Civil de Tangará da Serra, consoante Relatório de Investigação n° 13/2018, fls.

39/41-ID

120264007 [
“Como não havia informações suficientes sobre qual adolescente devíamos intimar, realizamos outras diligências para obter as fotografias deles e assim, que a vítima nos indicasse a quem se referiu durante depoimento. Após obter tais fotografias fomos à casa da vítima, a qual surpreendentemente alegou não reconhecê-los”
].

Registre-se, ainda, que a juíza da causa identificou “incongruências” nas declarações da vítima, tanto que absolveu o apelante do FATO 2, a reforçar a dúvida acerca do estupro imputado na denúncia.

Nos crimes contra a dignidade sexual, as decisões judiciais condenatórias devem apresentar maior cautela na aferição da responsabilidade penal,
“em razão de ser uma modalidade de delito praticado na clandestinidade e que, em muitas vezes, sequer deixa vestígios”
. Em caso de dúvidas,
“faz-se absolutamente necessário que o réu seja absolvido por falta de provas”
(BRITO, Ana Maria Moraes de Brito. O Risco Judicial da Força do Depoimento da Vítima no Âmbito do Crime de Estupro de Vulnerável. Disponivel em: Planeta Amazônia: Revista Internacional de Direito Ambiental e Políticas Públicas, 2019,

no 11.p117-128).

Em situação semelhante, esta e. Câmara decidiu:

“Se não há certeza do que efetivamente ocorreu e de quem efetuou [...] o estupro de vulnerável, entende-se que o conjunto probatório não se mostra suficientemente hábil a levar o julgador a reconhecer, com a certeza exigível e necessária, a formação de um decreto condenatório. Absolvição da apelante com fundamento no art. 386, VII, do CPP.”
(AP N.U 0005068-51.2011.8.11.0037 – Relator: Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal – 4.7.2013)

Nesse quadro, inexistem provas suficientes para manter a condenação do apelante.

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO
para absolver o apelante do estupro de vulnerável, por insuficiência de provas (CPP, art. 386, VII).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2022